Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
2. No caso, a exequente é filiada do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o que lhe confere legitimidade ativa para a execução individual promovida na origem.
2.1. Além do mais, o fato de a exequente ter sido servidora do Instituto Distrital de Desenvolvimento de Recursos Humanos não desnatura sua legitimidade ativa para processamento do cumprimento de sentença. Isso porque, a despeito de a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026- 41.1997.8.07.0001) ter sido proposta unicamente contra o Distrito Federal, o mencionado Instituto era órgão administrativo integrante da Secretaria de Administração Distrital (art. 2o do Decreto n. 3.121/1975), ou seja, não possuía personalidade jurídica própria.
3. O IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.